Tribunal: TJMT
Processo: 0042832-75.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042832-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 812.087.311-49 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DE OMISSÃO NA OFERTA DE ANPP. MÉRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá, que condenou
o recorrente
pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção em regime aberto, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão do direito de dirigir, substituída a pena privativa por prestação de serviços à comunidade. A defesa sustentou, em preliminar, a ocorrência de prescrição e nulidade da sentença por ausência de oportunidade para celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, postulou a absolvição por ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora e de perigo concreto, ou, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva por prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) estabelecer se houve nulidade processual pela não formalização do ANPP; (
iii
) determinar se há provas suficientes da materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante e se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois o prazo deve ser contado a partir do recebimento da denúncia (26.02.2024), conforme o art. 110, § 1º, do CP, e a sentença foi prolatada em 22.07.2025, não havendo transcurso do prazo de 8 anos previsto no art. 109, IV, do CP.

A alegação de nulidade por ausência de ANPP é improcedente, pois o Ministério Público apresentou proposta, regularmente notificada ao réu, que deixou de se manifestar, operando-se a preclusão sem requerimento ao Procurador-Geral de Justiça, como exigido pelo art. 28-A, § 14, do CPP.

A materialidade do delito é comprovada pelo teste do etilômetro que apontou 0,70 mg/L, valor superior ao limite legal, além da confissão do réu e dos depoimentos dos agentes de trânsito, que relataram sinais evidentes de embriaguez.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova de risco concreto ou dano efetivo, bastando a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada.

A dosimetria da pena observou os critérios dos
arts
. 59 e 68 do CP, com fixação da pena-base no mínimo legal e adequada substituição por prestação de serviços à comunidade, sendo incabível, nesta fase, a substituição por prestação pecuniária por conveniência pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o recebimento da denúncia, não se configurando a prescrição se não ultrapassado o prazo legal entre os marcos processuais.

A ausência de manifestação do réu quanto à proposta de ANPP apresentada pelo Ministério Público configura preclusão, sendo incabível a alegação de nulidade por não formalização do acordo.

A embriaguez ao volante, prevista no art. 306 do CTB, configura crime de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de risco concreto, bastando a prova da alteração da capacidade psicomotora.

A substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade é adequada ao caráter
reeducativo
do delito e insuscetível de revisão por conveniência do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP,
arts
. 59, 68, 109, IV e VI, 110, §1º, 117, IV, 44, §2º, e 65, III, “d”; CTB,
arts
. 293 e 306, §1º, I; CPP,
arts
. 28-A, §14, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2808614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 26/02/2025; TJMT, N.U 1039693-79.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/10/2025; TJMT, N.U 1023128-77.2022.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 22/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0042832-75.2019.8.11.0042

APELANTE: SEBASTIAO DIAS DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

SEBASTI
Ã
O DIAS DA SILVA JUNIOR

contra sentença proferida pelo Juízo da

10
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal
nº
0042832-75.2019.8.11.0042
(PJe)
, que o

condenou
co
mo incurso nas sanções do
306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
à
pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período

e 02

(dois) meses de suspensão do direito de dirigir
.
(ID 303492879)

A Defesa alegou, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do réu. Ainda em caráter preliminar, sustentou que o acusado manifestou interesse na celebração de acordo de não persecução penal, o qual foi indeferido tanto pelo
Representante do Ministério Público quanto pelo
j
uízo sentenciante. Diante disso, pleiteou a anulação da sentença e a reabertura da oportunidade para formalização do referido acordo.

No mérito, argumentou não haver prova objetiva de alteração psicomotora por parte do apelante, tampouco de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, razão pela qual requereu sua absolvição.

Subsidiariamente, defendeu que a dosimetria da pena foi deficientemente fundamentada, postulando o redimensionamento da sanção restritiva de direitos, com sua limitação à modalidade de prestação pecuniária.
(ID 202144910)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso.
(ID
315162865)

A

4ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

José de Medeiros
– ID
324683865
).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da
Prescrição da pretensão punitiva

A tese defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição não encontra guarida no ordenamento jurídico.

O crime de embriaguez ao volante imputado ao apelante foi praticado em 22 de setembro de 2019, tendo a denúncia sido recebida em 26 de fevereiro de 2024.

Entre esses marcos, transcorreram pouco mais de quatro anos; contudo, conforme o art.
110, §1º, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 12.234/2010, é vedado fixar termo inicial do prazo prescricional em data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

A
ssim, o cálculo deve iniciar-se a partir do recebimento da denúncia, e não do fato delituoso
.

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro possui pena máxima de 03 (três) anos de detenção, motivo pelo qual incide o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que entre o recebimento da denúncia (26.02.2024) e a prolação da sentença condenatória (22.07.2025) decorreu lapso de aproximadamente um ano e cinco meses, período muito inferior ao prazo legal.

Ademais, a
pós a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, que ocorreu em 06/05/2010, não é mais admissível considerar prazo prescricional tendo por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, em razão das modificações promovidas no art. 110, § 1º, do Código Penal” (TJMT,
Ap
nº 0005876-12.2018.8.11.0037).

Cumpre lembrar, ainda, que a prescrição é matéria de ordem pública, mas exige marcos temporais definidos e pena concretamente fixada para ser reconhecida.

N
o caso, a reprimenda aplicada foi de 06 (seis) meses de detenção, cuja prescrição, de acordo com o art. 109, VI, do CP, seria de 03 (três) anos. Mesmo nesse cenário hipotético, não há lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença, tampouco entre qualquer outro marco interruptivo (CP, art. 117, IV).

Como bem pontuado no parecer ministerial,
“o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior ao prazo prescricional, não havendo que se falar em extinção da punibilidade”
.

Por fim, é de se destacar que o reconhecimento prematuro da prescrição implicaria indevida subversão do
jus puniendi
estatal, sobretudo quando não configurado o decurso do lapso legal, nem demonstrada inércia processual desarrazoada. A contagem dos prazos prescricionais, como instituto de garantia, deve ser pautada em parâmetros objetivos e legais, jamais em meras percepções de demora.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de prescrição, por ausência de transcurso do prazo legal e pela inaplicabilidade do termo inicial anterior ao recebimento da denúncia
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Pretensão de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

A Defesa sustentou que o acusado manifestou, de forma expressa, nas alegações finais, o desejo de celebrar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo o Juízo rejeitado tal possibilidade. Diante disso, requereu a anulação da sentença e a reabertura da oportunidade para formalização do referido acordo.

Entretanto, não merece prosperar a alegação defensiva.

No caso concreto, verifica-se que o Ministério Público efetivamente ofereceu proposta de ANPP, oportunidade em que o acusado foi regularmente intimado, com assistência de defesa técnica, mas optou por não aderir ao acordo
.

Verbis
:

“Certifico e dou fé que a pessoa de Sebastião Dias da Silva Júnior foi formalmente notificada pelo Ministério Público (cópias em anexo), no dia 06/11/2023, para que se manifestasse, por escrito e por meio de advogado/defensor público, acerca do interesse em firmar acordo de não persecução penal referente aos fatos tratados nos autos nº 0042832-75.2019.8.11.0042, no prazo de 10 (dez) dias, realizando o encaminhamento da proposta devidamente assinada ao e-mail ou telefone institucional informados na notificação.

Certifico, ademais, que diante da ausência de resposta aos termos da referida notificação, no dia 07/02/2024, procedi contato com a advogada constituída pelo senhor Sebastião Dias, a Dra.
Karyme
Parada Pedrosa, lhe encaminhando novamente a minuta da proposta de acordo de não persecução penal, tendo ela se comprometido a retornar até o dia 09/02/2024. No entanto, até a presente data não houve retorno nem por parte do senhor Sebastião Dias da Silva Júnior e nem de sua advogada Dra.
Karyme
Parada Pedrosa, por nenhum canal de comunicação disponibilizado por esta Promotoria de Justiça.

Por ser expressão da verdade, dato e assino a presente. Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2024”. (ID 303492486, p.01) destaquei “Infere-se dos autos que, foi apresentada ao acusado e à sua defesa constituída proposta de Acordo de Não Persecução Penal (cf. documentos anexos).

No entanto, não houve manifestação de interesse.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, por meio do seu Promotor de Justiça signatário, requer que seja recebida a denúncia oferecida (ID 59562354), com o conseguinte prosseguimento da marcha processual”.
(ID 303492485)

Diante da manifestação ministerial pela recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), competia à Defesa, caso tivesse real interesse na sua celebração, requerer a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal e do art. 18-G, § 1º, da Resolução n.º 181/2017 do CNMP, com redação dada pela Resolução n.º 289/2024.

Não tendo o acusado interposto o referido pedido dentro do prazo legal, operou-se a preclusão do direito de provocar o reexame da decisão ministerial, sendo incabível, portanto, qualquer discussão a esse respeito em sede de apelação.

De mais a mais, o pleito de nulidade da sentença igualmente não prospera, pois a análise acerca da viabilidade do ANPP insere-se na esfera de atribuição exclusiva do Ministério Público, a quem compete avaliar a presença dos requisitos legais e a conveniência da proposta. O magistrado não detém competência para compelir o órgão acusatório a ofertar o acordo, limitando-se a exercer o controle de legalidade sobre eventual proposta apresentada.

Assim, ausente qualquer irregularidade no procedimento, e não tendo a Defesa observado o trâmite próprio para impugnar a decisão ministerial, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade suscitada.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T
O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Apurou-se que no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 16h08min, na MT 040 – KM 07, Bairro: Real Parque, nesta Capital, o denunciado conduziu o veículo LAND ROVER/FREELANDER, cor verde, placas MRH-8248, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, durante uma blitz policial integrada, o denunciado foi abordado e constatado que apresentava sinais de alteração em sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado à fl. 20, o resultado do denunciado auferiu 0,70 MG/l, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis. Em seu interrogatório às fls. 06/08, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica, do tipo cerveja, antes de conduzir o seu veículo.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu o veículo LAND ROVER/FREELANDER, cor verde, placas MRH-8248, em via pública, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Assim agindo, SEBASTIÃO DIAS DA SILVA JÚNIOR violou a norma do artigo 306 da Lei nº. 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, sua citação para responder aos termos da ação penal, a inquirição da pessoa abaixo indicada a ser intimado na forma da lei e, ao final, a condenação do denunciado com aplicação da sanção cabível prevista na legislação penal, observado o disposto no art. 387, IV do CPP”.
(ID 303492461)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
o
apelante
.

A tese absolutória sustentada pela defesa
-
centrada na suposta ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora e na inexistência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado
,
não se sustenta
.

Trata-se de argumentação que, embora engenhosamente construída, parte de uma leitura equivocada da estrutura normativa do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, norma de perigo abstrato, que tutela a incolumidade pública no trânsito e cuja consumação inde
pende da demonstração de dano ou risco efetivo.

Com efeito, os autos revelam um conjunto probatório sólido, coerente e harmônico, formado por prova técnica, documental e oral.

O teste de etilômetro, realizado na blitz integrada “Operação Lei Seca” em 22 de setembro de 2019, às 16h08min, na MT-040, Bairro Real Parque, em Cuiabá, aferiu 0,70 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, valor mais que o dobro do limite legal de 0,30 mg/L, fixado pelo §1º, I, do art. 306 do CTB.

O exame foi realizado de forma voluntária, mediante equipamento aferido pelo INMETRO, e acompanhado por agentes públicos investidos de fé pública.

A materialidade do delito é, portanto, inequívoca, e a autoria, confessada. O próprio réu admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção de seu veículo Land Rover/
Freelander
, placas
MRH-8248, declarando que havia participado de uma confraternização familiar e, mesmo assim, conduziu o automóvel, vindo a ser abordado pelos agentes de fiscalização.

Os depoimentos colhidos em audiência confirmam, de forma convergente, o quadro fático narrado:

Marcel José Peres Lopes, agente da SEMOB

-
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
, declarou:

“Que por volta das 16:08, do dia 22/9/2019, participava de blitz policial realizada na MT 040 - KM 07 (APROX.) ENTRADA DO BAIRRO REAL PARQUE, neste município, quando o veículo automotor LAND ROVER de placa MRH-8248, que estava sendo conduzido por SEBASTIÃO DIAS DA SILVA JUNIOR, foi abordado. Que, durante a abordagem policial foi observado que SEBASTIÃO DIAS DA SILVA JUNIOR estava com sua capacidade psicomotora alterada, tendo
o mesmo
sido convidado a realizar o Exame de Bafômetro, o que foi aceito, tendo o resultado acusado a concentração de 0,70 mg álcool por litro de ar alveolar (Teste de n° 00625). Que, diante das circunstâncias SEBASTIÃO DIAS DA SILVA JUNIORSEBASTIÃO DIAS DA SILVA JUNIOR foi apresentado a Autoridade Policial na Delegacia de Polícia CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ de CUIABÁ, para providências de alçada. Nada mais

disse, nem lhe foi perguntado. Encerrado o presente, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) depoente e por mim, escrivão(ã), que o digitei”.
(ID 30349246
1)

Leilane Martins da Silva, também integrante da equipe de fiscalização, corroborou integralmente:

“O motorista apresentava sintomas típicos de embriaguez e o resultado do teste foi positivo. Em razão disso, ele foi conduzido para as providências cabíveis.”

Tais declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, demonstram a regularidade da abordagem, a veracidade do teste técnico e a alteração psicomotora evidente, confirmando os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

A defesa procura desconstituir a condenação sob o argumento de que não se comprovou perigo efetivo ou risco concreto à coletividade. Todavia, esse raciocínio ignora a evolução legislativa e jurisprudencial da matéria, pois o art. 306 do CTB, após as
alterações das Leis 11.705/2008 e 12.760/2012, afastou a necessidade de prova do perigo concreto, bastando a constatação, por meio técnico ou sinais externos, de que o condutor dirigia com a capacidade psicomotora alterada.

O bem jurídico tutelado
-
a segurança viária e a incolumidade pública
,

são

coletivas e difusas
, e a lei presume o risco quando o agente se põe ao volante sob a influência de álcool em concentração acima da permitida. Assim, a mera condução de veículo automotor nesse estado já configura a lesão ao dever jurídico de cuidado, constituindo crime formal e de perigo presumido.

A jurisprudência é uníssona:

“A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art.306do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova”.
(STJ,
AgRg no AREsp 2808614/SC
,
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
DJEN 26/02/2025
)

“O crime do art.306doCTBé de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva potencialidade lesiva, bastando a prova da condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada”.
(TJMT,
N.U 1039693-79.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/10/2025)

E ainda, conforme destacado por Rogério Sanches Cunha:

“o delito é de perigo abstrato, presumido por lei [...] Não é necessário que haja perigo concreto de dano para que o crime se verifique. Assim, basta a condução, ainda que normal, em conformidade com as regras de tráfego, mas com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool ou outra substância psicoativa, como outras drogas, remédios de uso controlado que alterem a capacidade psicomotora etc. para que o delito se perfaça”.
(CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; Souza; Renee do Ó; Leis penais especiais comentadas. 6. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo:
JusPodivm
, 2023, p. 1.238).

O argumento de “ausência de perigo real” desconsidera a própria
ratio
legis
da incriminação, que visa antecipar a tutela penal para proteger a coletividade de condutas cuja periculosidade é notória e estatisticamente comprovada.

Permitir que se exija dano efetivo para configurar o crime seria negar o propósito preventivo do Direito Penal de Trânsito e desestimular políticas públicas de redução de acidentes e mortes.

De mais a mais, a alegação de “insuficiência probatória” não resiste ao exame dos autos. A confissão do acusado, o teste técnico idôneo e os depoimentos convergentes dos agentes públicos constituem prova robusta e harmônica, bastante para firmar um juízo de certeza.

O princípio do
in dubio pro reo
só incide diante de dúvida razoável e relevante, jamais para substituir a convicção judicial formada sobre base probatória segura e coerente.

Em casos dessa natureza, esta Câmara já decidiu que:

“O crime do art.306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de risco concreto ou dano efetivo para sua consumação, bastando a constatação da condução sob efeito de álcool acima do limite legal
”
.

(N.U 1023128-77.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 22/08/2025)

Assim, diante da prova firme, técnica e coerente, não subsiste dúvida quanto à materialidade e autoria delitivas, tampouco quanto à adequação típica da conduta. O apelante, plenamente imputável, agiu de forma voluntária e consciente, infringindo dever objetivo de cuidado e expondo, por sua própria escolha, a coletividade a risco presumido e intolerável.

No que se refere à dosimetria da pena fixada na sentença, não há reparos a serem feitos, porquanto se revela adequada, proporcional e devidamente fundamentada, em estrita observância aos critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal
.

Na primeira fase, o juízo monocrático, de forma criteriosa, analisou as circunstâncias judiciais e fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, consoante o tipo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja sanção cominada varia de 6 meses a 3 anos de detenção, além de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

As circunstâncias judiciais foram corretamente sopesadas: a
culpabilidade
é normal à espécie; o réu é primário e de
bons antecedentes
;
conduta social
e
personalidade
não apresentam elementos desabonadores; os
motivos
são inerentes ao tipo (ingestão voluntária de álcool antes da condução); as
circunstâncias
e
consequências
não extrapolam a normalidade do delito de perigo abstrato, e a “vítima”
-
a coletividade
,
em nada contribuiu para o evento.

Nada, portanto, justificava exasperação. Assim, a pena-base foi mantida no mínimo legal, com absoluto acerto e respeito ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, não se reconheceu agravante ou atenuante. Ainda que se pudesse cogitar da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), tal reconhecimento teria efeito meramente declaratório, pois a pena já se encontrava no piso legal, vedada a redução
aquém
desse patamar, consoante Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou corretamente fixada em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no valor mínimo legal.

Ademais, aplicou-se a suspensão do direito de dirigir por dois meses, pena acessória de natureza obrigatória, em consonância com o art. 293 do CTB, medida que não pode ser suprimida, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o juízo sentenciante agiu em consonância com o art. 44 do Código Penal, ao converter a pena corporal em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da sanção privativa, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

A insurgência defensiva quanto à substituição
-
pretendendo convertê-la em prestação pecuniária
,
carece de respaldo jurídico. A eleição da espécie de sanção substitutiva é ato de discricionariedade regrada do magistrado, devendo considerar a adequação e a suficiência da medida à reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

No caso, a prestação de serviços à comunidade mostra-se mais pedagógica e socialmente útil do que o simples pagamento de
quantia em dinheiro
. O delito de embriaguez ao volante não é uma infração patrimonial, mas uma violação à segurança coletiva, razão pela qual o cumprimento de tarefas comunitárias possui caráter
reeducativo

e preventivo mais eficaz, especialmente no tocante à conscientização do infrator quanto aos riscos da conduta.

Ressalte-se que a eventual incompatibilidade prática entre o cumprimento da prestação de serviços e a jornada laboral do condenado deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução, não cabendo a substituição nesta fase, onde se examina a legalidade e proporcionalidade da pena aplicada, não a conveniência individual de seu modo de execução.

Em síntese, a pena imposta é justa, necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP), guarda proporcionalidade com a gravidade concreta do fato e respeita o princípio da individualização da pena.

Portanto, mantém-se integralmente a dosimetria e a substituição da pena, por estarem em plena consonância com a legislação penal, a jurisprudência consolidada e os princípios da razoabilidade e da prevenção geral e especial da sanção penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025